Tribunal: TJSP
Processo: 2102606-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidência da Taxa Selic após a vigência do CC/2002. Inadmissibilidade. Má-fé processual não configurada. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, prejudicado o agravo interno.